Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO DE FRATURA NO PUNHO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ART. 479 DO CPC. NEXO CAUSAL AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. O Magistrado não está, portanto, adstrito à conclusão do laudo pericial.
2 – Peculiaridade do caso em que, a despeito de o laudo pericial atestar que a troca do gesso no âmbito do tratamento proposto à paciente é procedimento inadequado e, por tal razão, fonte da consolidação viciosa da fratura juntamente com a condição óssea da Autora (pessoa idosa e com osteoporose), o que se extrai do restante das provas é que, na remoção do gesso, não se concretizou o risco de perda do posicionamento correto das estruturas anatômicas. Tal circunstância descaracteriza o nexo de causalidade entre o dano moral e o dano estético alegados.
3 – A falta de caracterização do nexo causal afasta a responsabilidade civil do hospital em que conduzido o tratamento da fratura no punho da Demandante.
4 – Inexistindo deformidade física que cause repugnância ou desagrado do ponto de vista estético, não há que se falar em dano estético.
Apelação provida.